Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. No que se refere ao pedido de manifestação expressa acerca de dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento, assegurando o conhecimento de eventuais recursos extraordinário ou especial, o julgador não é obrigado a indicar, em seu voto, todos os artigos de lei suscitados pelas partes.
2. Devidamente analisadas e julgadas as questões suscitadas, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.